Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-78.1999.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000187-78.1999.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL AURELIANO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público e, de ofício, reconheceu a prescrição direta do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar: (i) a tese de que a interrupção da prescrição retroage à data de ajuizamento da ação; (ii) a aplicação da Súmula 106 do STJ; e (iii) o argumento de que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública sobre as tentativas de citação frustradas impediria o início do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido analisou expressamente a questão da demora na citação, concluindo que esta não decorreu de falha exclusiva do serviço judiciário, mas de fatores atribuíveis à parte exequente, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ. 4. A decisão embargada reconheceu a ocorrência da prescrição direta, consumada antes de qualquer suspensão do processo. Dessa forma, são inaplicáveis ao caso as disposições do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que tratam da prescrição intercorrente. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 0000187-78.1999.8.05.0082, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargados MANOEL AURELIANO DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.